Tribunal: CARF
Processo: 13748.720168/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.720168/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.228 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
HYLDETH CARDOSO DE FIGUEIREDO CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
ISENÇÃO MOLÉSTIA GRAVE. NATUREZA DOS RENDIMENTOS.
Para a concessão da isenção do imposto de renda incidente sobre os
rendimentos recebidos por portadores de doença grave, é imprescindível a
comprovação da natureza dos rendimentos recebidos, pois somente aqueles
decorrentes de aposentadoria, pensão e reforma são abrangidos pela isenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e
Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 04-28.505
- 4a Turma da DRJ/CGE, fls. 40 a 44.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.720168/2011-12
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.720168/2011-12

Relatório
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.31 a 35) lavrada pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Carlos Alberto do Amaral Azeredo no valor
de R$ 44.535.96 consolidado em 31/03/2011. referente a Imposto de Renda Pessoa
Física - Suplementar- exercício 2010. em razão de trabalho de malha em que se apurou:
• Omissão de rendimentos decorrentes de processo judicial, no valor de R$ 164.107,10.
• Dedução indevida de previdência oficial de R$ 20.252,50.
O sujeito passivo foi intimado por via postal (fl.36) do lançamento em 21/03/2011.
A impugnação de fls. 02 a 05 foi protocolada em 12/04/2011, na qual o sujeito passivo
alega, em síntese, que:
• É aposentado por invalidez desde 08/05/1980 em decorrência de ser portador de
cardiopatia grave, doença prevista no inciso XIV do art. 6o da Lei n° 7.713, de 1988.
• Dessa forma, não houve omissão de rendimentos, pois estes são isentos do imposto, e
assim foi informado da declaração de ajuste anual juntamente com os rendimentos
recebidos do Tribunal de Contas da União.
• A contribuição à previdência oficial de R$ 20.252.50 corresponde a 11% que incidiu
sobre os rendimentos recebidos em decorrência do processo judicial, os quais após
serem somados à contribuição previdenciária constante no informe de rendimentos
emitido pelo Tribunal de Contas da União, perfaz o montante declarado de R$
49.698,83.
Ao final, solicita a extinção do crédito tributário lançado.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
ISENÇÃO MOLÉSTIA GRAVE. NATUREZA DOS RENDIMENTOS.
Para a concessão da isenção do imposto de renda incidente sobre os
rendimentos recebidos por portadores de doença grave, é imprescindível a
comprovação da natureza dos rendimentos recebidos, pois somente aqueles
decorrentes de aposentadoria, pensão e reforma são abrangidos pela isenção.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL. DEDUÇÃO.
A dedução da contribuição à previdência oficial está condicionada à
comprovação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 49 a 53, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.720168/2011-12

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Observo, de logo, que a recorrente encontra-se por sustentar basicamente como
única argumentação o fato de que os rendimentos percebidos são isentos e não tributáveis, pelo
fato da mesma se enquadrar na hipótese de isenção por ter sido aposentada por moléstia grave,
conforme os trechos de seu recurso a seguir apresentados:
Na página 03 glosou a importância de R$ 20.252,50, descontada dos rendimentos da
declarante a titulo de Previdência Social, mencionando que a Declarante efetuou
dedução indevida de Previdência Social na Declaração apresentada.
O valor rendimento de R$ 164.107,10, considerado pelo ilustre auditor fiscal como
omitido foi recebido pela Declarante em decorrência do Processo Judicial n°
19983400001099-8, movido em face da União ( Tribunal de Contas da União), que
tramitou pela 16° Vara Federal de Brasília. Ocorre que a Declarante é aposentada por
invalidez desde 08/05/1980, em decorrência de ser portadora de Moléstia Grave
diagnosticada como CARDIOPATIA GRAVE, prevista no inciso XIV do artigo 6° da
Lei 7713/88, com suas alterações posteriores, conforme fez prova através do Laudo
Médico e a Certidão emitida pelo Tribunal de Contas da União, documentos esses que
já haviam sido remetidos à Receita Federal em atendimento à intimação
2010/068457393360701, feita através do Termo de Atendimento n° 2010/10000022292,
protocolado na Agencia da Receita Federal do Brasil em Petrópolis em 17/02/2011.
( ... )
A presunção de que o valor recebido seria tributável pelo Imposto de Renda decorreu de
informação do Banco do Brasil na DIRF apresentada por aquele estabelecimento,
informando referido pagamento como rendimento tributável pago à declarante de R$
164.107,10 e o valor de R$ 4.923,21 descontado como Imposto de Renda Retido na
Fonte, correspondente à 3% do valor do rendimento. O valor recebido foi lançado na
Declaração de Rendimentos de 2010, ano-calendário de 2009 no quadro de
Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis, juntamente com mo valor informado pelo
Tribunal de Contas da União de R$ 335.620,12, perfazendo o total de R$ 499.727,22.
Entende que o Banco do Brasil, possivelmente, não foi informado de que a declarante
era aposentada por invalidez em decorrência de ser portadora de moléstia grave, fatos
esses que foram devidamente esclarecidos no atendimento à Intimação Fiscal,
lamentavelmente, não levada em consideração pelo ilustre auditor fiscal que realizou a
revisão da declaração e do ilustre relator da Impugnação, de posse de toda
documentação necessária.
( ... )
É importante frisar que os rendimentos recebidos acumuladamente também estão
contemplados com a isenção, conforme orientação e resposta à pergunta de n° 260 do
Manual de Perguntas e Respostas, já anexada à Impugnação.
O ilustre Relator do processo da Impugnação, em sua analise não discorda, a vista dos
documentos anexados, de que a autuada é possuidora dos requisitos para se beneficiar
da isenção do Imposto de Renda previsto no inciso XIV da Lei 7713/88, por ser
portadora de moléstia grave, no entanto, entendeu que a impugnante/recorrente não fez
prova suficiente da natureza dos rendimentos recebidos para acata-los corno isentos do
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.720168/2011-12

Imposto de Renda. Infelizmente a maioria dos Escritórios Jurídicos não remetem para
seus clientes toda a documentação necessária para embasar o preenchimento da
Declaração do Imposto de Renda e também não informam à Instituição Financeira
responsável pelo pagamento dos valores devidos a condição pessoal do seu cliente,
como ocorreu no presente caso, pois se assim o fizessem evitariam o desgaste e a
preocupação dos clientes quanto à problemas futuros de fazerem provas perante o fisco
federal.
Os rendimentos recebidos pela recorrente são frutos de Ação Judicial de natureza
trabalhista, que deu origem ao processo n° 1998.34.00.001099-8, o qual tramitou pela
16 Vara Federal de Brasília, movida por várias pessoas, dentre as quais está a
recorrente, objetivando receber Reajuste de Remuneração, Proventos ou Pensão de
Servidos Públicos Administrativos, conforme se depreende do que consta do Resumo
do Processo extraído da página da Internet em 19/06/2012, ora anexado. Trata-se,
portanto, de rendimentos de natureza salarial, representado por diferenças reconhecidas
pelo Poder Judiciário Federal do Distrito Federal. O valor recebido consta do resumo
remetido pelos escritório do patrono da Ação para embasar o preenchimento da
Declaração do Imposto de Renda apresentado.
Com base em tais alegações, o recorrente requer o recebimento do recurso, bem
como que seja provido, com a anulação da autuação e da decisão recorrida.
Analisando a decisão de primeira instância, percebe-se que de fato a mesma não
mais questiona a comprovação da moléstia grave e sim, o fato de que a contribuinte não carreou
aos autos elementos que comprovam a natureza jurídica dos rendimentos percebidos, conforme
DIRF apresentada pelo Banco do Brasil S/A, pois somente os rendimentos de aposentadoria,
reforma e pensão seriam abrangidos pela norma tributária concessiva da isenção e que caberia à
então impugnante, ter trazido aos autos documentos tais como petições, recursos e decisões
extraídos do processo judicial em virtude do qual foram recebidos os rendimentos considerados
omitidos, conforme os trechos da decisão atacada, a seguir apresentados:
No presente caso, foi diagnosticado que o sujeito passivo era portador de cardiopatia
grave em 08/05/1980 (fl.11), conforme parecer emitido pela junta médica do Tribunal
de Contas da União, informação ratificada por meio da certidão de fl.12 emitida pelo
Serviço de Aposentadoria e Pensões do Tribunal de Contas da União.
Contudo, o sujeito passivo não juntou aos autos documentos que comprovam a natureza
jurídica dos rendimentos percebidos conforme DIRF apresentada pelo Banco do Brasil
S/A, pois somente os rendimentos de aposentadoria, reforma e pensão são abrangidos
pela norma tributária concessiva da isenção.
Caberia ao sujeito passivo ter trazido aos autos documentos tais como petições, recursos
e decisões extraídos do processo judicial em virtude do qual foram recebidos os
rendimentos considerados omitidos.
Em razão disso, não há como acatar o pedido do sujeito passivo.
Analisando os elementos carreados aos autos pela recorrente às fls. 55 a 60,
percebe-se que de fato comprovam que os valores percebidos se tratam de rendimentos oriundos
de ação judicial junto à Justiça Federal, onde são questionados valores devidos a título de
reajuste de remuneração, proventos ou pensão.
Vale lembrar que a contribuinte já estava aposentada por moléstia grave desde o
ano de 1980 e que o processo junto à Justiça Federal foi autuado em 15/01/1998, provavelmente,
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.720168/2011-12

discutindo valores devidos referentes ao período abrangido pela isenção por conta da
aposentadoria por moléstia grave.
Por conta disso, entendo que assiste razão à recorrente no sentido de considerar
que os rendimentos percebidos pela mesma, uma vez comprovada que é portadora de moléstia
grave desde 1980 e que os valores percebidos são provenientes de rendimentos de remuneração,
proventos ou pensão, não tem porque negar o seu enquadramento como beneficiária da isenção,
devendo, portanto, serem reformadas a autuação e a decisão recorrida.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para DAR-
LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital